Tribunal: TJDFT
Processo: 0708061-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0708061-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Sidimar Wesley da Penha. É o breve relatório. Constata-se, de pronto, que todos os documentos juntados com a petição inicial referem-se a Jonathan Silva Santos. Por isso, INTIME-SE a impetrante para que proceda à emenda à inicial ou à juntada dos documentos referentes ao paciente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, nova conclusão para análise do pedido liminar. Brasília-DF, 7 de abril de 2020 16:00:42. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator